Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717784-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILDA FREIRE DO CARMO, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, PEDRO CARNEIRO NETO, GILBERTO PEREIRA LOPES, CARLA PATRICIA BARBOSA RAMOS ANDRADE, ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO, ANTONIO SILVA SANTOS, ARNALDO ALVES TAVARES, BALTAZAR CONCEICAO DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO MOURA LEAL, CARLOS AUGUSTO ALVES COSTA, CARLOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA, FLAVIANO PAULO MACEDO, CICERO LOURENCO DA SILVA, TEOBALDO RODRIGUES DE SOUZA, LOURDES DO ROSARIO RAMOS, JUVENAL SEBASTIAO DA SILVA, JOSE VALDINAR DA SILVA SOARES, JOSUE ALVES DE SOUZA, JOSE UBALDO GOMES DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MACEDO, GEOVANI BOTELHO DE ANDRADE, FRANCISCO PIRES DE BRITO, LAZARO XAVIER DA SILVA, LINO BARBOSA MARQUES, MARGARETE MARCIANO DE FREITAS, RAIMUNDO SEGUNDO DA CUNHA, RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO ROMARIO AGUIAR, FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA, FRANCISCO OSMEDIO DA SILVA AGRAVADO: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO OSMEDIO DA SILVA e OUTROS contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0005777-23.2012.8.07.0018 proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA FUNDACIONAL e TCDF, rejeitou os embargos de declaração e condicionou a expedição dos RPV’s à preclusão da decisão. Nas razões recursais (ID 16968641), narra ter o Juízo a quo deferido o destaque de honorários requerido pela sociedade agravada, a qual alegou que, por ter firmado contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA/DF e impetrado Mandado de Segurança coletivo, faria jus ao recebimento de 20% (vinte por cento) a título de honorários contratuais na execução individual do referido mandamus. Sustenta a inexistência de autorização individual para a reserva de honorários à agravada, devendo tal encargo ser suportado pelo sindicato e não pelos agravantes. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16968642). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração e condicionou a expedição dos RPV’s à preclusão da decisão. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo tenha rejeitado os aclaratórios, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, não se vislumbra ser necessária a suspensão almejada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator